Tribunal: TCU
Processo: 030.271/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.271/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Diogo (XXX.077.081-XX); Alexandre Kehrig Veronese Aguiar (XXX.090.507-XX); Amanda Guedes Andrade Bedritichuk (XXX.892.181-XX); Anderson Peixoto Silva (XXX.488.241-XX); Diego Medina Bueno (XXX.934.661-XX); Elaine Freire Souto (XXX.381.161-XX); Fernanda Souza Lopes de Oliveira (XXX.185.481-XX); Flavio Cornelio Barroso (XXX.476.796-XX); Shirley Bezerra da Nobrega (XXX.451.261-XX); Yolanda Raimundo Torres (XXX.975.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.